Tribunal: STF
Processo: HC 70320
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas  Corpus". Prova. Reconhecimento  (artigos 226 e 228
do Código de Processo Penal). Cerceamento de defesa. Nulidade.
1.         Se, com a impetração de "habeas corpus", perante o Supremo
Tribunal  Federal, são  impugnados dois  acórdãos, um  do Tribunal de
Alçada, em Revisão Criminal, e outro do Superior Tribunal de Justiça,
que,  manteve tal decisão, só quanto ao julgado deste último (S.T.J.)
e que pode ser conhecido o pedido.
2.         Havendo ocorrido reconhecimento  direto do paciente, pelas
vitimas   e  testemunhas,   no  inquerito   policial;  reconhecimento
indireto,  em juízo,  mediante exame  de fotos  constantes dos autos,
porque  o réu era  revel; tendo sido  este defendido regularmente por
defensor dativo, que até ja apresentara alegações finais, não podia o
réu,  comparecendo a  juízo, com  defensor constituido, apresenta-las
novamente,  pleiteando,  na  oportunidade,  fosse  submetido  a  novo
reconhecimento;  e tendo sido  marcada audiencia,  para esse fim, por
mera  liberalidade do juiz,  e irrelevante  que o novo reconhecimento
direto não tenha sido possivel, por falta de apresentação do réu, que
estaria  preso; sobretudo,  em se  constatando, pelas circunstancias,
que  não havia seriedade de proposito por parte do réu, quanto a essa
diligencia;  e  mais  ainda  em  se  verificando  que  as  vitimas  e
testemunhas,  em nova audiencia,  confirmaram o reconhecimento direto
no inquerito, e reiteraram o reconhecimento indireto, em juízo.
3.         Hipótese, ademais, em que a condenação se baseou em todo o
conjunto  probatório,   não  fazendo  sequer   referencia  ao  último
reconhecimento indireto.
4.         Prejuizo  não  demonstrado.   Cerceamento  de  defesa  não
caracterizado.
5.        "H.C." conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.